Tribunal: TJES
Processo: 5013145-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013145-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLE BARBOZA SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013145-31.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARCELLE BARBOZA SOARES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MARCELLE BARBOZA SOARES
em face da sentença proferida ao ID 7241280, a qual julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais (ID 7241388), a recorrente sustenta, brevemente, que a sentença merece reforma, sob o fundamento que: i) não houve manifestação concernente aos relevantes fundamentos consignados pela autora; ii) ao contrário do registrado pelo sentenciante, a ISEO é uma ajuda de custo que se destina única e exclusivamente, para suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude da convocação extraordinária, tais como transporte, alimentação, aquisição de material, entre outros; iii) o art. 1º, da Lei Complementar n. 662/2012, não deixa margem a dúvidas de que a ISEO possui natureza indenizatória; iv) o Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo, fixou entendimento de que as verbas pagas por folgas não gozadas, como no caso da ISEO, não possuem natureza remuneratória; v) não se pode admitir que o recorrido se beneficie do trabalho prestado pela recorrente sem a devida remuneração; vi) a incidência de imposto de renda (IR) sobre a ISEO constitui uma ilegalidade praticada pelo Estado do Espírito Santo, dada a sua natureza indenizatória, não constituindo fato gerador do IR.

Regularmente intimado, o requerido/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 7241391, ocasião em que pugnou a manutenção da sentença e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95.

Foi proferido despacho ao ID 7280537, que ordenou a intimação da recorrente para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, tendo a parte se manifestado ao ID 7465167.

Ato contínuo, foi indeferido o benefício em questão e determinada a intimação da parte para recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (ID 7531561).

Petição da recorrente ao ID 7803313, pugnando a desistência do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conforme relatado alhures, após o indeferimento do benefício da justiça gratuita, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso inominado (ID 7803313).

Nos termos do art. 998, do CPC (aplicado subsidiariamente),
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Trata-se, portanto, de ato unilateral, o qual independe da parte contrária e, desse modo,
HOMOLOGO
a desistência do recurso interposto pela parte autora.

De outro lado, cumpre mencionar que, uma vez movimentada a máquina judiciária, a desistência recursal importa na condenação da parte recorrente, não só nas custas processuais, como também nos honorários advocatícios, haja vista ter existido a capitulação em razão da desistência do recurso.

Rememoro que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente (ID 7531561), de modo que não há falar em isenção ou suspensão de exigibilidade.

Somado a isto, o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão, objetiva sancionar, unicamente como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos.

Verifica-se, ainda, que a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (vide ID 7241391), razão pela qual entendo que decotar a condenação ao pagamento de honorários pressupõe a desvalorização do trabalho despendido por seu procurador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA
e via de consequência,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)